Tribunal: TJSP
Processo: 2137631-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO – Pretensão de reforma da r.decisão, que indeferiu a inclusão dos ex-sócios no polo passivo do cumprimento de sentença – Cabimento – Hipótese em que o pedido formulado foi de sucessão processual – Sociedade executada que já foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO – Pretensão de reforma da r.decisão, que indeferiu a inclusão dos ex-sócios no polo passivo do cumprimento de sentença – Cabimento – Hipótese em que o pedido formulado foi de sucessão processual – Sociedade executada que já foi dissolvida e extinta regularmente, não havendo personalidade jurídica a ser desconsiderada – Sucessão processual configurada, sendo desnecessária, no caso, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2137631-54.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante YAN DI, é agravado NAPUPE
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137631-54.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31163
AGRV.No: 2137631-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : YAN DI
AGDO. : NAPUPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

SUCESSÃO
PROCESSUAL

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO
Pretensão de reforma da r.decisão, que indeferiu a inclusão
dos ex-sócios no polo passivo do cumprimento de sentença
Cabimento Hipótese em que o pedido formulado foi de
sucessão processual
Sociedade executada que já foi
dissolvida
e
extinta
regularmente,
não
havendo
personalidade jurídica a ser desconsiderada Sucessão
processual configurada, sendo desnecessária, no caso, a
instauração
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto contra respeitável decisão que indeferiu o
pedido de inclusão dos sócios da empresa agravada no
cumprimento de sentença.
Sustenta o recorrente, em apertada síntese,
que não se trata de pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, pois a empresa já foi encerrada.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De fato, o agravante havia formulado pedido de
sucessão processual, e não de desconsideração da personalidade jurídica, como constou da r.decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137631-54.2020.8.26.0000
3
recorrida.
Conforme os documentos apresentados, a pessoa
jurídica
executada
já
foi
dissolvida
e
extinta
regularmente, não havendo personalidade jurídica a ser
desconsiderada, conforme documentos de fls.08.
Na hipótese em exame, ocorre a sucessão
processual, em virtude da aplicação analógica do artigo
110 do Código de Processo Civil.
Nesse
sentido,
o
seguinte
julgado
do
C.Superior Tribunal de Justiça de São Paulo:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA.
1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À
MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS
CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
FORMA
INADEQUADA.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a sucessão material e processual de
parte, viabilizada por meio da desconsideração da
pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e
seu patrimônio pessoal por débito remanescente de
titularidade de sociedade extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à
morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do
CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a
sucessão
material
e
processual
com
os
temperamentos próprios do tipo societário e da
gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada,
após integralizado o capital social, os sócios não
respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas
titularizadas pela sociedade, de modo que o
deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente
da
demonstração
de
existência
de
patrimônio
líquido positivo e de sua efetiva distribuição
entre seus sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento
jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos
seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137631-54.2020.8.26.0000
4
ser apurada no procedimento de habilitação (art.1.055 do CPC/1973 e
687
do
CPC/2015),
aplicável por analogia à extinção de empresas no
curso de processo judicial.
5. A desconsideração da personalidade jurídica não
é, portanto, via cabível para promover a inclusão
dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida
excepcional para os casos em que verificada a
utilização abusiva da pessoa jurídica.
6. Recurso especial provido”
(STJ. REsp 1784032/SP, Rel.Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, 3a Turma, j.02/04/2019).
Cabe ressaltar que a responsabilidade do sócio
que sucede processualmente a sociedade executada deve
ser limitada ao montante recebido a título de patrimônio
social resultante da liquidação:
“Cumprimento de sentença Inclusão dos sócios no
pólo passivo da demanda em razão da dissolução
regular
da
sociedade
devedora
Possibilidade
Inteligência do art. 110 do CPC Decisão reformada
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2212564-32.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Roque - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/10/2019).
“Cumprimento de sentença. Dissolução da sociedade.
Pretensão à inclusão de sócios no polo passivo da
sociedade. Possibilidade, nos termos do artigo
1.110, do Código Civil, com a observação de que a
responsabilidade dos sócios neste caso é limitada
à soma recebida na partilha. Hipótese que não se
confunde com desconsideração da personalidade jurídica. Recurso parcialmente provido, com observação.” (Agravo de Instrumento
2220574-02.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Luis
Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137631-54.2020.8.26.0000
5
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso, para que seja deferida a sucessão processual da
empresa executada por seus ex-sócios no polo passivo do
cumprimento de sentença.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora